Tribunal: STJ
Processo: 0711517-20.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510512 - DF(2023/0407500-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
LUCÉLIA RENZ GONÇALVES - DF071441
EMBARGADO
: FATHIMA MARZOLA PASCHOALIN
ADVOGADOS
: SAULO FALCÃO CAMPELO - DF001441
AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ISONOMIA ENTRE GÊNEROS.
TEMA 452 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão recorrido motivou adequadamente sua decisão, ainda que de
forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito cabível
à hipótese, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A migração de plano não afastou a necessidade de tratamento isonômico
entre homens e mulheres nos benefícios complementares, conforme o Tema
452 do STF.
3. Não houve prequestionamento implícito do
do Código Civil, pois o
art. 840
acórdão recorrido não debateu os requisitos da transação previstos no Código
Civil.
4. Embargos de declaração não se prestam a atribuir efeito infringente para
afastar a aplicação de precedente vinculante, sendo inadmissível a revisão do
julgado por via inadequada.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fcdd42d-74bb-4ee3-b666-ab05150aeabb

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fcdd42d-74bb-4ee3-b666-ab05150aeabb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510512 - DF(2023/0407500-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
LUCÉLIA RENZ GONÇALVES - DF071441
EMBARGADO
: FATHIMA MARZOLA PASCHOALIN
ADVOGADOS
: SAULO FALCÃO CAMPELO - DF001441
AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ISONOMIA ENTRE GÊNEROS.
TEMA 452 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão recorrido motivou adequadamente sua decisão, ainda que de
forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito cabível
à hipótese, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A migração de plano não afastou a necessidade de tratamento isonômico
entre homens e mulheres nos benefícios complementares, conforme o Tema
452 do STF.
3. Não houve prequestionamento implícito do
do Código Civil, pois o
art. 840
acórdão recorrido não debateu os requisitos da transação previstos no Código
Civil.
4. Embargos de declaração não se prestam a atribuir efeito infringente para
afastar a aplicação de precedente vinculante, sendo inadmissível a revisão do
julgado por via inadequada.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53830324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:53:31
Código de Controle do Documento: e90214f1-c1e4-47f4-8908-e7138b84a94e

Trata-se de embargos de declaração interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, fundamentado no
II, do CPC, contra
art. 1.022,
acórdão proferido pela Colenda Quarta Turma, assim ementado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
ISONOMIA
ENTRE
GÊNEROS.
DECADÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. TEMA 452 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de adequação de regulamento de previdência privada aos
preceitos constitucionais não está sujeita ao prazo de decadência do art. 178,
II, do Código Civil.
2. É inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que
estabelece regras distintas entre homens e mulheres para cálculo
previdenciário, acarretando valor inferior do benefício para as mulheres,
conforme Tema 452 do STF.
3. Aplicação Súmula 123 do STJ.4. Agravo conhecido e recurso especial
improvido.” (e-STJ, fls. 695-697)
Nos embargos de declaração, o embargante alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i)
II, do CPC, pois teria havido omissão quanto ao
do
art. 1.022,
distinguishing
Tema 452 do STF diante da migração/novação de planos, com ausência de enfrentamento de
decisões do Supremo (RE
e RE
) e parecer da Procuradoria-Geral da
1.558.199/SP
1.495.187/MS
República; sustenta que haveria prequestionamento implícito do
do Código Civil, razão
art. 840
pela qual não seria aplicável a Súmula 282 do STF.
(ii)
II, do CPC, pois teria havido omissão quanto ao reconhecimento da
art. 1.022,
decadência (art. 178 do Código Civil)
da prescrição do fundo de direito, invocando
e/ou
precedentes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (
e
REsp 1.201.529/RS
e julgados correlatos (inclusive quanto à negativa de prestação
EREsp 1.334.131/RS)
jurisdicional em
, segundo os quais a pretensão de alterar a base contratual
AREsp 2.720.344/AL)
e o equilíbrio atuarial se sujeitaria à decadência quadrienal ou à prescrição do fundo de direito.
É o relatório. Decido.
VOTO
A irresignação da embargante diz respeito à inobservância ao
arguido
distinguishing
no Recurso Especial em relação ao julgamento do TEMA 452 do STF, pois considera que houve
decadência para anulação da migração/transação.
A esse respeito o acórdão recorrido assim se manifestou (e-STJ, fls. 701-702):
Ressalte-se, por oportuno, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal
de Justiça estabelece que os contratos de previdência privada possuem
natureza de trato sucessivo, de modo que a revisão do benefício está sujeita à
prescrição quinquenal. Tal prescrição alcança exclusivamente as parcelas
vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação,
sem, contudo, atingir o fundo de direito, em conformidade com as Súmulas
291 e 427 do STJ. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: AgInt
nos E Dcl nos E Dcl no Quarta Turma, D Je de AgInt no QuartaR Esp n.
AR Esp
Turma, D Je e AgInt no
1.284.690/RS, 27/3/2023;
1.352.208/BA,
Terceira Turma, D Je
AR Esp
28/5/2019;
1.234.653/PR, 15/6/2018.

Documento eletrônico VDA53830324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:53:31
Código de Controle do Documento: e90214f1-c1e4-47f4-8908-e7138b84a94e

Ademais, o Tribunal de origem decidiu de acordo com o entendimento
pacificado nesta Corte que não considera a natureza prescricional do prazo
para requerer a complementação do benefício, aplicando-se ao caso a
Súmula 83 do STJ: Não se conhece do recurso especial pela . divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida
No caso, o
em relação ao Tema 452 do STF, conforme tese levantada
distinguishing
no Recurso Especial (e-STJ, fl. 526), não foi adequadamente fundamentado, diante do fato de
haver sido mencionado perfunctoriamente e associado à decadência da impugnação à migração
de plano com base no julgamento do Tema 943 do STJ, com a qual não guarda relação.
Assim sendo, inocorreu omissão na apreciação do
arguido pela
distinguishing
embargante porque foi considerado, ainda que sucintamente, que a migração para o outro plano
não afastou a necessidade de tratamento isonômico que deveria ser concedido aos benefícios
complementares de homens e mulheres.
Ademais, a recorrente deixou de indicar os dispositivos regulamentares que
infirmassem a conclusão de que com a
teria ocorrido a correção da renda
migração/transação
mensal inicial e a alteração da distinção entre os homens e mulheres nos moldes do Tema 452 do
STF.
Por sua vez, não caracteriza omissão ou contradição a ser sanada pela via dos
embargos de declaração, entendimento diverso e recente do Supremo Tribuna Federal relativo a
do Precedente vinculante do Tema 452, pois os embargos visam sanar vício
distinguishing
interno da decisão e não desconformidade com a jurisprudência.
Nesse sentido:
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
NÃO
VERIFICADA. COBRANÇA EXCESSIVA.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 940
MÁ-FÉ. PROVA NECESSÁRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

OMISSÃO.

SÚMULA
N.
282/STF.
INEXISTÊNCIA.
MÚTUO
ENTRE
PARTICULARES.
AGIOTAGEM.
NULIDADE PARCIAL.
PRESERVAÇÃO DO CONTRATO.
1. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição
interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no
próprio acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina,
jurisprudência, fatos ou provas.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, " a aplicação da sanção do art. 940
do Código Civil requer comprovação de má-fé" (AgInt no
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.563.234/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
18/11/2024,
22/11/2024.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
5. Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as
estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo
pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais.
Documento eletrônico VDA53830324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:53:31
Código de Controle do Documento: e90214f1-c1e4-47f4-8908-e7138b84a94e

6. Agravo do ESPÓLIO DE ÉLCIO BARBOSA GARCIA conhecido para
negar provimento ao recurso especial. Agravo de MARIA INÊS SALVADOR
DAL ROSS conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.871.274/GO,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
27/10/2025,
30/10/2025.
Quanto à ofensa ao
do CC, que embasou a tese de transação, efetivamente
art. 840
não houve sequer prequestionamento implícito, pois o acórdão do Tribunal Estadual limitou-se a
mencionar a transação, mas, em momento algum se ateve ao debate quanto aos seus requisitos
previstos no Código Civil, inclusive em relação à sua validade diante da necessidade de
interpretação restritiva (art. 843 do CC).
Desta maneira, caberia à embargante formular prequestionamento, ainda que ficto,
alegando no recurso especial violação ao
do CPC, caso o Tribunal de origem não se
art. 1022
manifestasse.
Na realidade, a pretensão da recorrente de atribuir efeito infringente para afastar a
aplicação do Tema 452 do STF, mostra-se desarrazoada, haja vista a inocorrência de omissão ou
contradição no acórdão recorrido.
Esta Corte já decidiu acerca da impossibilidade embargos com efeito infringente em
casos semelhantes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
NECESSIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ausentes os demais vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente
o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva apenas reformar o
julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem
efeitos infringentes.
(EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.882.202/RJ,
RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
BÔAS CUEVA
13/10/2025,
)
17/10/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 535
CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O acórdão embargado não contém o alegado vício, uma vez que foi
dirimida a questão pertinente ao litígio. É inadmissível em sede de embargos
a revisão do julgado em manifesta pretensão infringente.
2. Não cabe a inovação de argumentos em sede de embargos de declaração,
o que ocorre quanto à insurgência da afronta a dispositivos constitucionais,
uma vez que o alegado tema não foi trazido à análise nas razões do recurso
especial, sendo inadmissível por força da preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 492.634/RJ,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
5/6/2014,
20/6/2014.
Nesse contexto, inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanada no presente caso.
Documento eletrônico VDA53830324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:53:31
Código de Controle do Documento: e90214f1-c1e4-47f4-8908-e7138b84a94e

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53830324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:53:31
Código de Controle do Documento: e90214f1-c1e4-47f4-8908-e7138b84a94e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.510.512 / DF
Número Registro: 2023/0407500-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07115172020228070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
LUCÉLIA RENZ GONÇALVES - DF071441
AGRAVADO
: FATHIMA MARZOLA PASCHOALIN
ADVOGADOS : SAULO FALCÃO CAMPELO - DF001441
AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54621789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: 338945ed-9f86-47e8-9634-6749c4b39613

EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
LUCÉLIA RENZ GONÇALVES - DF071441
EMBARGADO : FATHIMA MARZOLA PASCHOALIN
ADVOGADOS
: SAULO FALCÃO CAMPELO - DF001441
AMANDA BORTOLUCCI CRESSONI - SP453871
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: 338945ed-9f86-47e8-9634-6749c4b39613